Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-61.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e outros decorrentes de perda de uma chance. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Contrato de prestação de serviços advocatícios. Responsabilidade civil. Perda de uma chance. A reparação civil pela perda de uma chance deriva da frustração de uma fundada expectativa de obter uma situação futura melhor (seja pela aferição de uma vantagem, seja pela minimização de um prejuízo) com grande probabilidade de consumação, mas que não é obtida em razão da prática de um ato ilícito ou desidioso por uma outra pessoa, causadora de um dano sério, real, atual e certo (Acórdão 1150798, RELATOR: DES. CESAR LOYOLA). No caso, alega o autor que restou prejudicado por conduta do réu, que outrora patrocinou uma causa em seu favor (1998.01.1.029636-5), e interpôs, em determinada situação naquele processo, erroneamente, o recurso de agravo de instrumento. Todavia, não restou demonstrada a real e plausível possibilidade de êxito no recurso em que pediria a reforma da decisão do juízo da execução, requisito essencial para a caracterização da perda de uma chance. Nesse quadro, descabe o pleito indenizatório.
3 – Danos materiais. Ausência de comprovação. A indenização por danos materiais exige a demonstração do prejuízo e deve decorrer de efeito direto e imediato da inexecução do contrato. O autor alega ter sofrido um prejuízo de R$ 9.000,00, supostamente pagos ao réu, no entanto, não o comprova, respaldando a improcedência do pedido. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J